Tribunal: STF
Processo: RE 1295001
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 24, fl. 8):
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. RESP N° 1.348.633/SP. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL EM PERÍODO ANTERIOR AO DOCUMENTO MAIS REMOTO. OCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES. JUÍZO DE RETRATAÇAO POSITIVO. ACORDÃO REFORMADO. 
    1 - O julgado recorrido, ao negar a concessão do beneficio de aposentadoria por tempo de serviço, reconheceu o labor campesino apenas a contar do documento mais antigo, qual seja, o Certificado de Dispensa de Incorporação emitido em 1968. E, no ponto, referido posicionamento colegiado destoa do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado paradigma, razão pela qual se revela necessário novo pronunciamento, oportunizado pelo juízo de retratação. 
    2 - Os documentos coligidos pelo autor constituem, inequivocamente, início razoável de prova material da atividade campesina. São eles: Certificado de Dispensa de Incorporação, Certidão emitida pelo IIRGD, Certidão de Casamento e Carteira de Filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Junqueirópolis, qualificando o autor como lavrados nos anos de 1968, 1973, 1985 e 1986, respectivamente. 
    3 - A prova testemunhal colhida em audiência realizada em 10 de fevereiro de 2004 se mostrou segura e coerente acerca do desempenho da faina campesina, tendo as testemunhas, em uníssono, afirmado conhecer o autor desde 1961, laborando, juntamente com sua família, na cultura de café. 
    4 - De rigor o reconhecimento do trabalho rural no lapso temporal compreendido entre 28 de março de 1962 (quando o autor completou 12 anos de idade) e 31 de dezembro de 1987. 
    5 - A respeito da idade mínima para o trabalho rural do menor, registre-se ser histórica a vedação do trabalho infantil. Com o advento da Constituição de 1967, a proibição passou a alcançar apenas os menores de 12 anos, em nítida evolução histórica quando em cotejo com as Constituições anteriores, as quais preconizavam a proibição em período anterior aos 14 anos. 
    6 - Já se sinalizava, então, aos legisladores constituintes, como realidade incontestável, o desempenho da atividade desses infantes na faina campesina, via de regra, ao lado dos genitores. Corroborando esse entendimento, e em alteração ao que até então vinha adotando, se encontrava a realidade brasileira das duas décadas que antecederam a CF/67, época em que a população era eminentemente rural (64% na década de 1950 e 55% na década de 1960). 
    7 - Antes dos 12 anos, porém, ainda que acompanhasse os pais na lavoura e eventualmente os auxiliasse em algumas atividades, não se mostra razoável supor que pudesse exercer plenamente a atividade rural, inclusive por não contar com vigor físico suficiente para uma atividade tão desgastante. 
    8 - Somando-se o período rural ora reconhecido àqueles verdadeiramente incontroversos, constantes da CTPS e do Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Serviço, verifica-se que o autor contava, por ocasião do requerimento administrativo formulado em 20 de dezembro de 2001, com 37 anos, 10 meses e 16 dias de tempo de serviço, nitidamente suficientes à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive pelas regras anteriores à edição da EC n° 20/98. 
    9 - Termo inicial do beneficio mantido na data do requerimento administrativo. 
    10 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei n° 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n° 810 e RE n° 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento. 
    11 - Juros de mora, incidentes até a expedição do oficio requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante. 
    12 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente - conforme, aliás, preconizava o §40, do art. 20 do CPC/73, vigente à época do julgado recorrido - o que restaria perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento), devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, à míngua de insurgência do INSS, mantidos os honorários em 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, desprovido o apelo do autor, no particular. 
    13 - Juízo de retratação positivo. Acórdão reformado. Apelações do autor e do INSS parcialmente providas. Critérios de incidência da correção monetária fixados de oficio”.
    No apelo extremo (Vol. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, na parte em que excluiu da condenação o reconhecimento da atividade rural em período anterior aos 12 (doze) anos de idade, violou o artigo 5º, LV, da Carta da República, bem como conferiu interpretação equivocada do artigo 158, X, da Constituição da República de 1967.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso merece provimento.
    O Tribunal de origem divergiu do entendimento desta CORTE, no sentido de que é possível a contagem de tempo de serviço de trabalhador rural menor de 12 anos, tendo em vista que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do menor. Nesse sentido:
    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº. 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AI 529.694, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 11/03/2005)
    Corroborando esse entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, RE 906.259, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/09/2015; RE 895.037, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 03/09/2015; e RE 889.635, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/06/2015, essa última assim ementada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE TRABALHADOR RURAL OU RURÍCOLA MENOR DE QUATORZE ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença, mantendo-se os juros de mora e a correção monetária na forma do acórdão proferido pelo TRF3 em juízo de retratação.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente